Tribunal: TJMT
Processo: 1014316-65.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014316-65.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSIVALDO BRIGIDO DE BARROS - CPF: 487.008.191-15 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C PEDIDOS CONSTITUTIVOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REINTEGRAÇÃO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS PRODUZIDAS NA ESFERA AFMINISTRAÇÃO – VEDAÇÃO DE REAVALIÇÃO NO JUDICIÁRIO - MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO -ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

1 - Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a presença de omissão no acórdão.

2. O juízo
a quo
não pode reavaliar as provas produzidas na esfera administrativa por imposição legal, salvo que estas forem reproduzidas em ação judicial, o que não ocorreu no caso em apreço, portanto, não há qualquer irregularidade ou nulidade, pois este transcorreu em absoluto respeito ao contraditório e ampla defesa, bem como seguiu tramitação em observância à legislação pertinente.

3. “A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1.

4.Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSIVALDO BRÍGIDO DE BARROS, contra acórdão lançado no Recurso de Apelação Cível n.1014316+65.811.0041.

Aduz a Embargante que que suscitou violação aos princípios do cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, “uma vez que a sentença foi genérica e também não enfrentou os elementos de prova trazidos pelo Embargante, ferindo de morte, pois, o artigo 489 do CPC”.

Ressalta que, a pena aplicada é desprorporcional, pois “no PAD, cinco eram os investigados. Três foram absolvidos pela Comissão Processante, o acusado Jeferson conseguiu sua reintegração através do Pedido de Reconsideração, sendo o Embargante o único efetivamente condenado e demitido do serviço público, mesmo sendo acusado dos mesmos fatos de todos os outros investigados. Aliás, foi acusado apenas de conhecer as pessoas citadas nos depoimentos, nada sendo comprovado acerca de fatos.”

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que, seja reexamina a causa, bem como prequestionado os artigos 489,II,§ 1º, III e IV do Código de Processo Civil e art. 5º, caput, da Constituição Federal.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme id.142420678.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir contradição no acórdão que deu parcial provimento ao recurso.

Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.

Caso não exista na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

No caso em apreço, de todo historiado denota-se que o Embargante busca rediscutir a matéria, dada sua insatisfação com o desfecho do julgamento e que, lhe foi desfavorável porque, não possibilitou a sua reintegração ao cargo que foi demitido.

Isso porque, as parcas provas colacionadas aos autos, não foram suficientes, para chegar a conclusão contrária.

O próprio embargante intimado para especificar as provas, portou-se inerte, assim como aferir se houve ou não desproporcionalidade na aplicação da penalidade.

Já as juntadas no PAD, o juízo
a quo
não pode reavaliar as provas produzidas na esfera administrativa por imposição legal, salvo que estas forem reproduzidas em ação judicial, o que não ocorreu no caso em apreço.

Inclusive, outro ponto que considera omisso, consignei que no
PAD nº 011/2010/CGPJC/MT, não há qualquer irregularidade ou nulidade, pois este transcorreu em absoluto respeito ao
contraditório e ampla defesa
, bem como seguiu tramitação em observância à legislação pertinente,

conforme se observa do acórdão, passo a transcrever:

[...]Nesse norte, se o Apelante afirma que as provas testemunhas produzidas no trâmite do processo administrativo disciplinar (PAD) são insuficientes, frágeis ou contraditórias, deveria tal prova ser realizada na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Importante mencionar que o Autor, ora Apelante, na fase de especificação de provas, de forma clara e expressa, afirmou que não possuía provas a serem provas, posto que aquelas já produzidas na esfera administrativa já eram suficientes para alcançar a sua pretensão, conforme se pode observar na petição anexada no Id. 67588979.

Logo, ao contrário do que alegado pelo Apelante, a sentença não é genérica ou nula por cerceamento de defesa.

O juízo a quo não pode reavaliar as provas produzidas na esfera administrativa por imposição legal, salvo que estas forem reproduzidas em ação judicial, o que não ocorreu no caso em apreço.

No que tange ao argumento de irregularidade no processo administrativo disciplinar (PAD nº 011/2010/CGPJC/MT), faço a seguinte ponderação.

Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna.

Ao analisar de forma atenta e cautelosa a integralidade do PAD nº 011/2010/CGPJC/MT, conclui-se que não há qualquer irregularidade ou nulidade, pois este transcorreu em absoluto respeito ao contraditório e ampla defesa, bem como seguiu tramitação em observância à legislação pertinente.

Apenas para explicitar e evidenciar a legalidade do PAD acima epigrafado, menciono alguns aspectos que reputo importante.

A) O Apelante foi pessoalmente notificado para apresentar defesa (Id. 67588510);

B) Houve interrogatório do Apelante na presença de advogado devidamente constituído (Id. 67588512);

C) Foi o Recorrente pessoalmente notificado, bem como seu patrono para produção de provas (Id. 67588512);

D) Apresentou Defesa Prévia por meio de advogado (Id. 67588513);

E) Apresentou Alegações Finais, também por patrono constituído (Id. 67588528);

F) Foi notificado pessoalmente do Relatório Final da comissão (Id. 67588530);

G) Houve interposição de Recurso Administrativo por advogado (Id. 67588531 e 67588541).

Desta forma, questiona-se:

Em qual momento houve irregularidade no processo administrativo disciplinar sofrido pelo Apelante?

A resposta, de forma insofismável e inquestionável, definitivamente é negativa, ou seja, em nenhum momento houve desrespeito ao devido processo legal.

Ao contrário, o princípio do devido processo legal foi, a todo instante, devidamente observado.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação Cível, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Com efeito, é de se atentar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte Embargante não configura quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não passando sua irresignação de mera insatisfação com o resultado.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Assim, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento, o que não é permitido por esta via eleita, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 489,II,§ 1º, III e IV do Código de Processo Civil e art. 5º, caput, da Constituição Federal.

A concepção do conceito de prequestionamento é bem espelhada no voto do Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1, assim transcrito:

“A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”.

Desse modo, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.(Agint no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

À luz dessas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS , mantendo-se hígido o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022